Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. DUPLICATA COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL. SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO DEVIDO. INSTRUMENTO DE CRÉDITO COM FORÇA EXECUTIVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. PRETENSÃO EXERCIDA PELA DEMANDANTE. ÔNUS DA DEMANDADA. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da sentença que constituiu o crédito no valor de R$ 837.092,11 (oitocentos e trinta e sete mil, noventa e dois reais e onze centavos).

2. As duplicatas, de acordo com a lei no 5.474/1968, têm natureza causal, pois representam uma operação de compra e venda mercantil ou de prestação de serviço.

3. De acordo com o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, é atribuição do réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor.

4. A demandada não se desincumbiu da prova do alegado fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão exercida pela demandante, nos termos do art. 373, inc. II do CPC. 4.1. A alegação da falsidade das assinaturas foi afastada pelo laudo pericial acostado aos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.